Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723456-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPUA AGRAVADO: VALDENE DE SOUSA BARROS DECISÃO Cuida-se de pedido incidental de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPUA nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta em face de VALDENE DE SOUSA BARROS perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que após notícia do descumprimento do acordo firmado extrajudicialmente determinou o prosseguimento do feito sem a incidência dos consectários previstos na transação, nos seguintes termos: Tendo em vista que não houve homologação do acordo, mas suspensão do feito até o respectivo adimplemento, a execução deverá retomar o seu curso com lastro no título executivo extrajudicial. Dessa forma, a despeito do descumprimento do acordo, não incidem os consectários nele previstos, senão os do título executivo originário. Venha, portanto, memória atualizada do débito remanescente, com observância do documento que orna a inicial. A seguir, independentemente de nova conclusão, façam-se as pesquisas de bens. Publique-se. Prazo: 15 dias. Taguatinga/DF, 12 de julho de 2022. JOAO BATISTA GONCALVES DA SILVA Juiz de Direito Narra o agravante que o Juízo de origem não realizou retratação, não suspendeu o feito e reiterou que com o escoamento do prazo conferido pela decisão atacada pelo agravo não seriam considerados os valores referentes ao contrato firmado entre agravante e agravada. Sustenta que o prosseguimento da Execução nos moldes determinados pelo Juízo e diante da possibilidade de provimento do presente agravo, poderia ensejar confusão processual, colocando o direito da agravante em xeque, requer a concessão incidental de efeito suspensivo “para que suspenda o curso do processo no 0705923-75.2020.8.07.0007, em curso na VETECA da circunscrição judiciária de Taguatinga/DF, a fim de que impeça o prosseguimento daquela demanda nos termos da decisão ora atacada, a fim de que retorne, tão somente, o curso com o trânsito em julgado do presente recurso.” É o relatório. Decido. Da análise dos autos de origem verifica se tratar de Execução Extrajudicial para adimplemento de despesas e contribuições condominiais. Antes de efetivada a citação do devedor, a parte autora, ora agravante, compareceu em Juízo informou autocomposição e requereu a suspensão do feito por duas vezes. Inicialmente até 16/06/2021, data prevista para o adimplemento da última prestação (ID 76390074/ 76390075) e posteriormente até 15/02/2022 (ID 94741268/ 94741269). Após o último decurso do prazo de suspensão o exequente requereu o prosseguimento do feito com base no contrato de confissão de dívida juntado no ID 94741269 da Execução. Nos termos do art. 1.019, I do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para que seja deferida a tutela de urgência, deverá haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco a o resultado útil do processo (Art. 300, do CPC). No caso, em uma análise preliminar não verifico probabilidade de direito pretendido, tampouco prejuízo a atrair a antecipação de tutela recursal. Conforme bem abordado na decisão agravada o acordo informado pelo agravante não foi homologado em Juízo de forma que o feito deve obedecer ao título executivo inicialmente juntado. Ademais, o prosseguimento do feito em nada prejudicaria o adimplemento do débito. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de agosto de 2022